Tribunal: TJMT
Processo: 1010591-89.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010591-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WANDERSON DE SOUZA VIEIRA - CPF: 046.438.711-64 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. F. D. O. S. (TERCEIRO INTERESSADO), LORI MARIA NODARI - CPF: 395.922.861-91 (VÍTIMA), DIONIZIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.483.101-59 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO
MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE AMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - NEGATIVA DE AUTORIA E DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ROUBO À RESIDÊNCIA - CONCURSO DE PESSOAS - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMAS IDOSAS - REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - PRISÃO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A forma de execução do roubo à residência - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e grave ameaça contra vítimas idosas - e a reiteração delitiva autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, HC nº 604.879/SP; STJ, HC nº 597.638/RJ)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.”
(STJ, RHC nº 106.655/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010591-89.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE: PAULO SÉRGIO SILVA DE QUEIROZ - DEF. PÚBLICO

PACIENTE: WANDERSON DE SOUZA VIEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em
favor de WANDERSON DE SOUZA VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (NU 1002143-06.2021.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de ama de fogo] e corrupção de menor - art. 157 § 2º, II, § 2º-A, I e art. 244- do ECA - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou a conduta que lhe fora atribuída; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“aplicando-se, caso se repute cabível, medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 91117464), com documentos (ID 91117465).

O pedido liminar foi indeferido (ID 91277990).

O Juízo singular prestou informações

(ID 92097453).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DECRETO SEGREGATÍCIO BASEADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA.VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADA PARA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENTENDIMENTO DO TJMT SOBRE O NÃO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DO DELITO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 94326457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.6.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Os indiciados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, que o indiciado Wanderson de Souza Vieira responde a processo criminal na Comarca Sapezal-MT, sendo: Proc. º 0000210-04.2018.8.11.0078 - Código n° 12095549 (Roubo), Proc. Nº 2697- 78.2017.811.0078 - Código nº 102170 (Roubo), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

[...]

7. Impende destacar que a testemunha PM Juliano Marcio Andrade Batista, declarou, perante a d. autoridade policial, que a GUPM recebeu informações de um roubo a residência no Distrito de Assari cometido por dois elementos armados. Diante das informações prestadas, fora realizado o deslocamento ao local dos fatos, e, ao chegarem, as vítimas relataram que dois indivíduos haviam invadido sua casa com arma de fogo e subtraído joias, relógio, dinheiro e celulares. Questionadas acerca das características dos suspeitos, as vítimas relataram que um dos suspeitos era de ‘baixa estatura, magro, pardo e aparentava ser menor de idade, trajava agasalho de cor azul com detalhe vermelho’. Ademais, informaram que não conseguiram olhar o outro suspeito, pois enquanto elas olharam para o primeiro suspeito receberam golpes de coronhadas de revolver e foram obrigados a olhar para baixo. Com as características do suspeito, a GUPM recebeu informações da GUPM de Nova Olímpia-MT, via rádio, que haviam abordado dois suspeitos em uma motocicleta, e que estes desobedeceram a ordem de parada e evadiram da referida GUPM. Declara ainda, que foram necessários disparos de com munição de borracha para conter os suspeitos que só pararam quando entraram em uma estrada canavieira e vieram a cair com a motocicleta. Ademais, informa que a motocicleta, Honda de Placa JYS-3959, era conduzida pelo suspeito Wanderson. Outrossim, relata que no momento do em que a GUPM chegou ao 12ª CIPM com os suspeitos, o adolescente Itamar foi reconhecido pelas vítimas que se encontravam no local, como um dos suspeitos que praticaram o roubo. Senão, vejamos: Depoimento policial do PM Juliano Marcio Andrade Batista: [...]

15. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

16. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

17. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 58288369) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado WANDERSON DE SOUZA VIEIRA [...].”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – PJE AP NU 1002143-06.2021.8.11.0008)

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em roubo de 3 (três) aparelhos celulares,

um
relógio “folheado a ouro”,
um pulseira
“folheada a ouro”
e o valor de R$200,00 (duzentos reais), mediante concurso de dois agentes, dentre os quais o adolescente Itamar Francisco de Oliveira Souza, e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra as vítimas Lori Maria Nodari - 62 (sessenta e dois) anos de idade - e Dionízio Ferreira da Silva - 64 (sessenta e quatro) anos de idade -,

bem como na sua reiteração delitiva, visto que responde a outra ação penal por tentativa de roubo (PJE NU 0000210-04.2018.8.11.0078).

O Juízo singular consignou que o paciente foi preso, após a prática do crime, conduzindo a motocicleta
Honda
, Placa JYS-3959
,
trazendo na garupa o adolescente Itamar Francisco de Oliveira Souza, que foi reconhecido pelas vítimas com um dos autores do crime, e tentou empreender fuga, ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, formada pelos policiais Juliano Marcio Andrade Batista e Uewerton Marcelo Lima de Oliveira.

A forma de execução do roubo à residência - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e grave ameaça contra vítimas idosas - e a reiteração delitiva autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; STJ, HC nº 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.11.2020).

Anota-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante por suposto cometimento de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], após ter sido beneficiado com a liberdade provisória mediante imposição de outras medidas [
“1- Comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter endereço atualizado; 2 - Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 08 dias sem autorização judicial”
] em ação penal por tentativa de roubo (PJE NU 0000210-04.2018.8.11.0078/Comarca Sapezal), as quais não surtiram o

“
o efeito almejado para a proteção da ordem pública
” (STJ, HC 630.367/SP -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 20.4.2021).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.”
(RHC nº 106.655/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 2.4.2019)

Assim sendo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, sopesada a reiteração delitiva especifica [crimes patrimoniais] e a prisão durante liberdade processual.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021